Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERATIVO. PACIENTE COM QUADRO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E ELEVADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERÍCIA JUDICIAL RECOMENDANDO TRATAMENTO AMBULATORIAL COM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LEI No 10.216/01, LEI No 11.343/2006 E LEI No 13.840/2019. MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido na ação de conhecimento ajuizada contra seu filho (portador de esquizofrenia paranoide e dependente de substâncias químicas entorpecentes) e contra o DISTRITO FEDERAL, com o escopo de compelir o Estado a custear a internação do primeiro réu em ambiente especializado.
2. A legislação de regência (Lei no 10.216/2001, Lei no 11.343/2006 e Lei no 13.840/2019) preconiza que o tratamento de saúde mental em regime de internação tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que esclareça os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação. A Lei 13.840 de 05 de junho de 2019 trouxe algumas mudanças quanto à internação involuntária de dependentes químicos, mas, manteve a orientação pela excepcionalidade da internação em clínicas de reabilitação ou hospitais psiquiátricos, devendo ser admitida apenas nos casos em que comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde e apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
3. A prova pericial afastou a necessidade de internação ao recomendar o tratamento ambulatorial. Sentença mantida.
4. Recurso improvido.